Tribunal: TJSP
Processo: 2131435-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
INVENTÁRIO - Decisão que indeferiu o pedido de isenção do ITCMD porque o valor do imóvel supera 2.500 UFESPS - Inconformismo - Acolhimento - Bem inventariado que corresponde a 29,17% ou 7/24 avos de um imóvel - Base de cálculo do ITCMD que deve se limitar ao valor do direito transmitido - Inteligência dos arts. 2o e 9o da Lei 10.705/2001 - Cota parte inventariada que não ultrapassa 2.500 UFESPs

Ementa:

INVENTÁRIO - Decisão que indeferiu o pedido de isenção do ITCMD porque o valor do imóvel supera 2.500 UFESPS - Inconformismo - Acolhimento - Bem inventariado que corresponde a 29,17% ou 7/24 avos de um imóvel - Base de cálculo do ITCMD que deve se limitar ao valor do direito transmitido - Inteligência dos arts. 2o e 9o da Lei 10.705/2001 - Cota parte inventariada que não ultrapassa 2.500 UFESPs - Isenção devida - Aplicação do art. 6o do referido diploma legal - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão reformada para isentar a parte agravante do recolhimento do ITCMD - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131435-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirangi, em que são agravantes
DENISE GONZALES STELLUTTI DE FARIA (INVENTARIANTE) e
LENITA MATILDE GONZALEZ STELLUTTI (ESPÓLIO), é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131435-68.2020.8.26.0000 - Mi
2
Voto n. 33541
Agravo de Instrumento n. 2131435-68.2020.8.26.0000
Agravante : Denise Gonzales Stellutti de Faria e outro
Agravado
: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca
: Pirangi
Juiz (a)
: Daniel Romano Soares

INVENTÁRIO - Decisão que indeferiu o pedido de
isenção do ITCMD porque o valor do imóvel
supera
2.500
UFESPS
-
Inconformismo
-
Acolhimento - Bem inventariado que corresponde
a 29,17% ou 7/24 avos de um imóvel - Base de
cálculo do ITCMD que deve se limitar ao valor do
direito transmitido - Inteligência dos arts. 2o e 9o da
Lei 10.705/2001 - Cota parte inventariada que não
ultrapassa 2.500 UFESPs - Isenção devida -
Aplicação do art. 6o do referido diploma legal -
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça -
Decisão reformada para isentar a parte agravante
do recolhimento do ITCMD - Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela Denise Gonzales Stellutti de Faria e outro contra a r.
decisão copiada a fls. 62/63, que, nos autos da ação de
inventário dos bens deixados por Lenita Matilde Gonzalez
Stellutti, indeferiu o pedido de isenção do ITCMD, uma vez
que o valor do imóvel supera 2.500 UFESPS.
O agravante sustenta, em síntese, que, a r.
decisão agravada merece reforma, pois apenas parte do
imóvel discutido está sendo inventariada, de sorte que não
se justifica o recolhimento do ITCMD sobre o valor total do
bem. Aponta que a fração transmitida equivale a 7/29 avos
e representa o valor de R$ 35.014,33, o qual se enquadra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131435-68.2020.8.26.0000 - Mi
3
na isenção prevista no art. 6o, inc. I, alínea “b”, da Lei
10.705/2001. Defende que a base de cálculo do imposto
deve corresponder ao direito transmitido, conforme art. 9o,
§ 1o, da referida lei. Pede a concessão do efeito
suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.
O efeito suspensivo foi concedido a fls. 70.
A parte agravada deixou de apresentar
apresentou contraminuta (v. fls. 73).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Cinge-se a questão jurídica em avaliar a base
de cálculo para a apuração da isenção do ITCMD.
Como é sabido o ITCMD “incide sobre a
transmissão de qualquer bem ou direito havido” e sua
“base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou
direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs”, conforme arts. 2o e 9o da Lei 10.705/2001.
Pois bem, no caso dos autos, os bens
inventariados correspondem a 29,17% ou 7/24 avos de um
lote de terreno e ao valor de pequena monta de uma
aplicação financeira (Ourocap Torcida PM 60 - v. fls.
202/207 dos autos de 1o grau).
Dessa forma, como o direito efetivamente
transmitido equivale à cota parte de um imóvel, não se
justifica tomar como base de cálculo o valor total do bem,
sob pena de o imposto abranger valor distinto do monte
partilhável.
Note-se que o valor total do imóvel equivale a
R$ 120.035,42 (fls. 101 e 152) e a cota parte inventariada
corresponde a R$ 35.014,33.
Pois bem, conforme art. 6o, inc. I, alínea “b”, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131435-68.2020.8.26.0000 - Mi
4
Lei 10.705/2001, a isenção do ITCMD abrange “imóvel cujo
valor não ultrapassar 2.500 (duas mil e quinhentas)”. O
valor do UFESPs para 2020, por sua vez, é de R$ 27,61.
Logo, a referida isenção alcança valor não superior R$
69.025,00.
Sendo assim, é imperioso reconhecer que a
parte agravante deve ficar isenta do recolhimento do
tributo.
É o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Agravo de Instrumento Inventário Decisão
que indeferiu pedido de isenção de pagamento
do ITCMD Insurgência Transmissão de 50%
do único imóvel deixado em herança

Inteligência do art. 6o, inciso I, alínea "b", da Lei
no 10.992/2001 O imposto deve incidir sobre o
montante transmitido e não sobre o valor venal
do imóvel
Decisão reformada
Recurso
provido (2195306-14.2016.8.26.0000, Des. J.B.
Paula Lima, 10a Câmara de Direito Privado, j.
9/4/2019, v.u).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
Inventário Decisão que concedeu a isenção
do ITCMD
Inconformismo da Fazenda
Estadual
Descabimento
Caso em que a
concessão de isenção legal prevista no artigo
6o, I, "a", da Lei no 10.705/00, não deve
considerar o valor total do bem imóvel a ser
partilhado, mas apenas da fração que será
objeto da transmissão aos herdeiros Decisão
mantida -Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento
n.
3000714-45.2019.8.26.0000,
Des. José Aparício Coelho Prado Neto, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2019, v. u).
Em suma, a r. decisão agravada merece
reforma para isentar a parte agravante do recolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131435-68.2020.8.26.0000 - Mi
5
ITCMD.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator